Tribunal: TJMT
Processo: 1015640-43.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015640-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAFAEL WESLEY KUNZ PIRES - CPF: 051.985.201-01 (ADVOGADO), JACIR ZAMINHAN - CPF: 393.620.601-59 (AGRAVANTE), MICHAEL DOS PASSOS ZAMINHAN - CPF: 012.717.651-95 (AGRAVANTE), HEITOR BRUNO MOREIRA CAMARGO - CPF: 020.964.281-57 (AGRAVADO), SUELEN ARAUJO RIOS - CPF: 003.703.241-02 (ADVOGADO), JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EM AÇÃO MONITÓRIA - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA - DIREITO DO CREDOR EM ACIONAR QUAISQUER DOS DEVEDORES – IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE DIVISÃO DE COTA-PARTE PARA RECEBIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo condenação solidária é indevida a divisão em quotas para que cada devedor arque com um percentual, porquanto todos os codevedores são responsáveis pela integralidade da dívida.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento movido por
JACIR ZAMINHAN e MICHAEL DOS PASSOS ZAMINHAN
contra decisão proferida nos autos da Ação Monitória n. 1000496-62.2020.8.11.0023 - 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo que indeferiu o pedido de desmembramento do cumprimento de sentença.

Aduz o agravante que o magistrado de piso negou o pedido de desmembramento da obrigação, que visava individualizar a cobrança de cada um dos devedores; aduz que o agravado não pediu condenação solidária na exordial, e, da mesma forma, o Tribunal não fixou de maneira expressa a obrigação solidária dos devedores, se limitando a atribuir os efeitos o artigo 702 do CPC aos títulos.

Afirma que: “não há disposição legal que defina a existência de solidariedade dos devedores no caso sob litígio, tampouco, qualquer instrumento público ou particular que contenha a manifestação das partes quanto a referida obrigação, não possível que se presuma a solidariedade por simples omissão do acordão, sob pena de violação ao disposto no Art. 265, do Código Civil”.

Nesse cenário, defende que cada devedor deve ser responsável pelo pagamento dos cheques que emitiu, endossou ou avalizou.

Argumenta ainda que só se poderia cogitar a responsabilidade solidária do Sr. Josemir dos Santos, que, ao contrário dos agravantes, efetivamente reuniu os cheques em litígio (e outros emitidos por terceiros) e os entregou ao Agravado, endossando e garantindo o pagamento das cártulas.

Requer a concessão do efeito suspensivo; no mérito, a reforma da decisão agravada, determinando-se o desmembramento do cumprimento de sentença, de que forma que, cada devedor responsa unicamente pelos cheques que emitiu, endossou ou avalizou.

Foi indeferido o pedido liminar.

Nas contrarrazões, o agravado defende a impossibilidade de fracionamento da obrigação de pagar no cumprimento definitivo de sentença e, em consequência, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento movido por
JACIR ZAMINHAN e MICHAEL DOS PASSOS ZAMINHAN
contra decisão proferida nos autos da Ação Monitória n. 1000496-62.2020.8.11.0023 - 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo que indeferiu o pedido de desmembramento do cumprimento de sentença.

Pois bem.

A decisão impugnada, no ponto atacado é a seguinte:

“Entretanto, não há como reconhecer o desmembramento do cumprimento da obrigação, uma vez que não foi definido no acórdão a cota-parte de cada devedor com relação à dívida, existindo a solidariedade da parte executada para o pagamento do débito.

Conforme preceitua o art. 264 do Código Civil, há solidariedade quando na mesma obrigação concorre mais de um devedor, cada um com obrigação à dívida toda.

Nos casos em que existe a pluralidade de devedores, o credor pode cobrar o total da dívida de todos ou apenas do que achar que tem mais probabilidade de quitá-la, sendo todos os devedores responsáveis pela totalidade da obrigação. ”.

Sem delongas, a decisão não comporta reparos.

Isso porque a par do artigo 275 do CC, pode a agravada exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, no todo ou em parte, a dívida comum, até que o débito seja satisfeito na íntegra.

Vejamos a redação do artigo mencionado:

“Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. ”

Logo, resta clarividente que à credora é dado exigir de um só dos devedores o pagamento da integralidade da dívida, como se a obrigação fosse dele exclusivamente. É lógico, ainda, que lhe é dado cobrar de todos, simultaneamente, sem que isso implique na renúncia à solidariedade.

Somente se houvesse concordância e acordo entre as partes nesse sentido é que se poderia eventualmente se cogitar em recebimento parcial ou divisão, o que não aconteceu no caso e não é do interesse da parte credora.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. MULTIPLICIDADE DE DEVEDORES. DIREITO DO CREDOR EM ACIONAR QUAISQUER DOS DEVEDORES. SALDO REMANESCENTE. RESTITUIÇÃO. 1. Na obrigação solidária em que se tenha multiplicidade de devedores, cada um destes estará obrigado ao débito todo, como se único devedor fosse e, desse modo, solvendo a dívida, poderá exigir dos demais. 2. É direito do credor, na obrigação solidária passiva, escolher para pagar o débito o devedor que lhe aprouver e, na hipótese de este não saldar a dívida, poderá voltar-se contra os demais, conjunta ou isoladamente. 3. Acionando, na execução, mais de um devedor, é indevida a divisão em quotas iguais para que cada um arque com um percentual, porquanto todos os codevedores são responsáveis pela integralidade da dívida. 4. Nos termos do art. 523 do CPC, apenas no caso de não pagamento voluntário da dívida, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-GO - AI: 05129686420188090000, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 05/02/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/02/2019)

Se não bastasse, conforme registrei quando da análise da liminar, no acordão
não se adentrou a esfera de exceções pessoais e
causa debendi
no acordão, para fins de individualizar cada situação.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023